Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu dos embargos à execução por estar precluso o prazo, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. É inviável conhecer do agravo de instrumento com relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes desta Corte.
3. De acordo com o art. 833, IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. Os documentos anexados ao recurso se mostram hábeis a demonstrar que a quantia penhorada se referia a verba salarial, portanto, acobertada pela impenhorabilidade.
5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
6. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
7. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência do agravante que é pessoa natural, conforme inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.